Tribunal: TJPA
Processo: 0844811-15.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844811-15.2023.8.14.0301

APELANTE: TRANSVERDE VIAGENS E TURISMO LTDA

APELADO: SOBROSA MELLO CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE PROTESTO E DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame:
Apelação cível interposta por Transverde Viagens e Turismo Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada em face de Sobrosa Mello Construtora Ltda., objetivando a constituição de título executivo judicial fundado em duas duplicatas sem aceite, não protestadas e desacompanhadas de notas fiscais ou outros documentos hábeis a comprovar a prestação dos serviços.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de aceite e de protesto das duplicatas, bem como a inexistência de notas fiscais ou comprovantes de prestação dos serviços, inviabiliza a constituição de título executivo judicial em ação monitória.

III. Razões de decidir:

Nos termos do art. 15 da Lei nº 5.474/1968, a duplicata sem aceite somente possui força executiva se devidamente protestada e acompanhada de comprovante da prestação dos serviços ou entrega das mercadorias.

No caso em exame, as duplicatas emitidas pela apelante não foram protestadas e tampouco foram instruídas com notas fiscais ou comprovantes da efetiva prestação dos serviços.

A tentativa de comprovação da dívida mediante trocas de e-mails não constitui documento hábil para a constituição de título executivo judicial, na forma do art. 700 do CPC.

A jurisprudência do STJ corrobora o entendimento de que a duplicata sem aceite, para embasar ação monitória, deve estar acompanhada de documentos que demonstrem inequivocamente a causa subjacente da obrigação (REsp nº 2010461/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04/11/2024).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A duplicata sem aceite somente pode embasar ação monitória se devidamente protestada ou acompanhada de comprovante hábil da prestação dos serviços.
2. A ausência de notas fiscais ou outros documentos que demonstrem a prestação dos serviços inviabiliza a constituição de título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.474/1968, art. 15; CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2010461/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844811-15.2023.8.14.0301

APELANTE: TRANSVERDE VIAGENS E TURISMO LTDA.

APELADO: SOBROSA MELLO CONSTRUTORA LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TRANSVERDE VIAGENS E TURISMO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente a
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada em face de
SOBROSA MELLO CONSTRUTORA LTDA
, objetivando a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 156.261,46, fundado em duas duplicatas vencidas e não pagas, oriundas de contrato de prestação de serviços de transporte de pessoas.

A petição inicial (ID 22776742) relata que a parte autora, TRANSVERDE VIAGENS E TURISMO LTDA, ajuizou a ação monitória em razão da ausência de pagamento de duas duplicatas no valor de R$ 78.526,77 e R$ 36.079,49, emitidas para empresa ré SOBROSA MELLO CONSTRUTORA LTDA, decorrentes de contrato de prestação de serviços de transporte de funcionários em benefício da ré, sem que houvesse a quitação dos valores após as respectivas emissões. Aduz que a ré reconheceu o débito mediante trocas de e-mails, mas não houve a efetiva compensação dos valores, motivo pelo qual buscou a constituição do título executivo judicial mediante a presente ação monitória.

A contestação (ID 22776769), por sua vez, aduz, em síntese: (i) a ausência de aceite nas duplicatas emitidas, comprometendo sua eficácia como título executivo extrajudicial; (ii) a inexistência de protesto das duplicatas, o que retira sua exequibilidade; (iii) a ausência de comprovação da prestação dos serviços mediante notas fiscais ou outros documentos hábeis; (iv) a inexistência de qualquer reconhecimento expresso da dívida por parte da ré; (v) requer, ao final, a improcedência da ação monitória, com a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A sentença recorrida (ID 22776777) julgou improcedente a ação monitória sob o fundamento de que os documentos apresentados pela autora não constituem prova hábil para a constituição do título executivo pretendido. Destacou que as duplicatas não possuem aceite e tampouco foram protestadas, sendo, portanto, inaptas a embasar a pretensão monitória, além da ausência de notas fiscais ou outros documentos que comprovassem a efetiva prestação dos serviços. Por conseguinte, determinou a improcedência da ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões de apelação colacionadas ao ID 22776778, a parte recorrente
TRANSVERDE VIAGENS E TURISMO LTDA
sustenta, em síntese: (i) que o crédito é comprovado pelas duplicatas emitidas, as quais constituem título hábil a embasar a ação monitória, mesmo sem aceite, desde que comprovada a causa subjacente; (ii) que houve tentativa de resolução amigável da demanda, conforme comprovam as tratativas via e-mail, juntadas aos autos; (iii) que, embora as duplicatas não tenham sido protestadas, a ausência de protesto não impede o ajuizamento da ação monitória, bastando a comprovação da relação negocial; (iv) requer a reforma da sentença para que seja constituído o título executivo judicial, determinando-se a expedição do mandado de pagamento no valor atualizado da dívida.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 22776783, a parte recorrida aduz: (i) a ausência de aceite nas duplicatas apresentadas; (ii) a ausência de notas fiscais que comprovem a prestação dos serviços alegados; (iii) a inexistência de protesto das duplicatas, configurando a perda do caráter executivo do título; (iv) requer a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da validade das duplicatas emitidas pela recorrente TRANSVERDE VIAGENS E TURISMO LTDA contra a recorrida SOBROSA MELLO CONSTRUTORA LTDA, sem a apresentação de notas fiscais, sendo os títulos desacompanhados

de aceite e sem comprovação de protesto.

Pois bem.

A ação monitória, prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, constitui um instrumento processual destinado a viabilizar a cobrança de dívida em situações em que o credor dispõe de prova escrita sem eficácia executiva, permitindo-lhe requerer, de forma célere, a constituição de título executivo judicial. Seu objetivo é abreviar o procedimento de cobrança mediante a expedição de um mandado de pagamento, que, caso não cumprido ou embargado, converte-se em título executivo judicial.

A duplicata é um título de crédito causal, isto é, está intrinsecamente vinculada à prestação de um serviço ou à entrega de mercadoria. Quando não aceita ou não protestada, a duplicata perde sua eficácia executiva, mas ainda assim poderá ser utilizada como base para a ação monitória, conforme estabelece o
artigo 15 da Lei nº 5.474/68
:

Art. 15.
A duplicata, mesmo que não aceita, é título executivo extrajudicial e poderá ser cobrada por ação executiva, desde que:
I - haja sido protestada;
II - esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria ou da prestação de serviço.

Assim, resta claro que a ausência de aceite não inviabiliza a cobrança da duplicata, desde que a mesma seja protestada e acompanhada de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços ou entrega das mercadorias.

No caso em exame, contudo,
as duplicatas carecem tanto do aceite quanto do protesto
,
além de não estarem acompanhadas de notas fiscais ou outros documentos hábeis a demonstrar a efetiva prestação dos serviços
.

No presente caso, verifica-se que as duplicatas emitidas (Ids 2277647 e 2277648)
não possuem aceite, não foram protestadas e tampouco foram acompanhadas de notas fiscais
ou outros documentos hábeis a atestar a efetiva prestação dos serviços.

A ausência do aceite não impede, por si só, a exigibilidade da duplicata, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, circunstância não comprovada nos autos. A parte recorrente limitou-se a apresentar as duplicatas e a planilha de débitos, sem documentos adicionais aptos a comprovar a causa subjacente da dívida.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que a duplicata sem aceite, para ser considerada título executivo extrajudicial, deve estar acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço. Nesse sentido:

"AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. EXORDIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DAS NOTAS FISCAIS E DO PROTESTO DAS DUPLICATAS. TÍTULO SUFICIENTE A EMBASAR A PRETENSÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. COMPETE À PARTE EMBARGANTE DEMONSTRAR A INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS." (TJPR - Apelação Cível nº 0013934-89.2019.8.16.0017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA . IRRELEVÂNCIA. PROTESTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA . 1. O procedimento monitório permeia entre o processo de natureza cognitiva e o de índole executiva, sendo necessário que a parte postulante detenha instrumento que revele uma certeza relativamente sólida e segurança verossímil quanto ao seu direito. 2.
No caso, as duplicatas sem aceite, acompanhadas de instrumento de protesto e as respectivas notas fiscais demonstram suficientemente a existência do débito, configurando documentos hábeis a ensejar a ação monitória
. 3. Com a procedência do pedido, inverte-se o ônus sucumbencial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA (TJ-GO - Apelação Cível: 55056895020178090036 CRISTALINA, Relator.: Des(a). Wilton Muller Salomão, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ).

*Ação monitória – Notas fiscais e duplicatas mercantis sem aceite – Sentença apelada acolheu os embargos monitórios julgando improcedente a ação monitória - Cerceamento de defesa não evidenciado - Ação monitória não instruída com duplicatas mercantis acompanhadas de aceite e notas fiscais com comprovantes de recebimentos das mercadorias pela embargante apelada –
Falta de comprovação do protesto das duplicatas sem aceites, como requisito para cobrança das duplicatas desprovidas de aceite
(art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, com a redação dada pela Lei nº 6.458/77)- Documentos exibidos pela embargante (apelante) são insuficientes para comprovação de lastro comercial válido para saques e cobrança das duplicatas – Não comprovação de fato constitutivo do direito alegado na inicial, ônus da prova da autora embargada (art . 373, I, do CPC)– Recurso negado.* (TJ-SP - Apelação Cível: 1060966-97.2023.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 06/03/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2024)

No mesmo sentido está a jurisprudência do C. STJ, de maneira que não havendo aceite, a duplicata deve ser protestada para servir de base ao procedimento monitório:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art . 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.Precedentes . 2. A jurisprudência do STJ é a assente no sentido de que o protesto do título sem impugnação faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida, razão pela qual a duplicata sem aceite e protestada pode servir à instauração do procedimento monitório. 3. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem que concluiu pela presença de provas suficientes a amparar a monitória, ensejaria o necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2010461 AM 2022/0193243-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Além disso, a inexistência de protesto retira o caráter executivo das duplicatas, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68. No caso em exame, a parte autora não providenciou o protesto dos títulos, limitando-se a argumentar que houve reconhecimento da dívida por meio de e-mails trocados entre as partes. Contudo, tais comunicações não têm força probante para a constituição do título executivo pretendido, vez que não configuram documento hábil e incontroverso para o fim de cobrança monitória.

Assim, correta a sentença de improcedência, que deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025